Tribunal: TJBA
Processo: 8081910-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8081910-55.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAMON DE DEUS SANTANA Advogado(s): ANIBAL ALMEIDA GARCIA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. IOF FINANCIADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Ação Revisional de Cláusulas Contratuais cumulada com Repetição do Indébito e Recálculo da Dívida proposta por Ramon de Deus Santana em desfavor do Banco Votorantim S.A., objetivando a revisão de contrato de financiamento de veículo celebrado em maio de 2022, sob alegação de abusividade nas cobranças de juros remuneratórios, tarifas bancárias (cadastro, avaliação do bem e registro de contrato), seguro de acidentes pessoais e IOF financiado, requerendo a restituição de valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada configura onerosidade excessiva; (ii) estabelecer se a tarifa de cadastro é legalmente exigível; (iii) determinar se a tarifa de avaliação do bem é válida; (iv) verificar se a tarifa de registro de contrato é legítima; (v) aferir se a contratação do seguro de acidentes pessoais configura venda casada; (vi) apurar se o IOF financiado é legal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A taxa de juros remuneratórios contratada (2,09% ao mês e 28,22% ao ano) não configura abusividade, pois está aquém de uma vez e meia superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de aquisição de veículos em maio de 2022 (2,02% ao mês e 27,15% ao ano), conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. 4. A cobrança da tarifa de cadastro é legítima em contratos bancários, conforme Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A tarifa de avaliação do bem é válida porque o banco demonstrou a efetiva prestação do serviço mediante apresentação do Termo de Avaliação de Veículo, conforme tese firmada no Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça. 6. A tarifa de registro de contrato é legítima porque o banco comprovou a efetiva realização do registro da alienação fiduciária junto ao DETRAN/BA, em conformidade com o Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça. 7. A contratação do seguro de acidentes pessoais não configura venda casada, pois ocorreu em proposta apartada e autônoma, respeitando a liberdade do consumidor, conforme tese firmada no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça. 8. O IOF financiado é legal, pois as partes podem convencionar o pagamento deste tributo mediante financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais, conforme Tema 621 do Superior Tribunal de Justiça, e a base de cálculo não foi majorada indevidamente, considerando que todas as tarifas incluídas no financiamento são válidas. 9. Não há valores a serem restituídos ao autor, seja na forma simples ou em dobro, diante da legalidade e regularidade de todas as cobranças questionadas. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A taxa de juros remuneratórios que não supera uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não caracteriza onerosidade excessiva apta a ensejar intervenção judicial. 2. São válidas as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato em contratos de financiamento de veículos quando observadas as resoluções do Conselho Monetário Nacional e demonstrada a efetiva prestação dos serviços. 3. A contratação de seguro em proposta apartada e autônoma não configura venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. 4. É legítimo o financiamento do IOF quando calculado sobre base que inclui apenas tarifas e encargos válidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 153, V; CDC, arts. 39, I, e 51, § 1º; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 932, III; Decreto 22.626/33; Decreto 6.306/2007, art. 7º, I; Lei 5.143/66, art. 5º; Resolução CMN 3.518/2007; Resolução CMN 3.954/2011. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STF, Súmula Vinculante 7; STF, ADI nº 4/DF; STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1.061.530/RS (Orientação 1 - Juros Remuneratórios), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), sobre tarifa de avaliação e registro; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), sobre seguro em contratos bancários; STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 621), sobre IOF financiado; STJ, AgRg no AREsp 50.999/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AREsp 1.579.114/RS, Rel. Min. Raul Araújo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8081910-55.2024.8.05.0001, em que figura como apelante RAMON DE DEUS SANTANA e como apelado BANCO VOTORANTIM S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26